Tribunal: TJBA
Processo: 8005260-24.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005260-24.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: VANUSIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MORAIS.
VÍTIMA QUE APRESENTA SEQUELAS FIXAS E PERMANENTES. PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A RELAÇÃO DO ACIDENTE COM AS SEQUELAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. ARBITRAMENTO DO VALOR DO DANO MORAL NO IMPORTE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). ADEQUAÇÃO. PRECE
D
ENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
CONFIR
MADA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Silvio Figueiredo dos Santos contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais movida por Vanusia Rodrigues de Oliveira, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, decorrentes de atropelamento que resultou em invalidez permanente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as lesões sofridas pela autora são decorrentes do atropelamento ou de condições preexistentes; (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo de origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial confirma o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela autora, que resultaram em invalidez permanente e incapacidade laboral, afastando a alegação de condições preexistentes.

4. A responsabilidade do réu pelo acidente é demonstrada pelo conjunto probatório, não tendo sido comprovada falha mecânica no veículo ou culpa concorrente da vítima.

5. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e suas repercussões na vida da autora.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicam que o montante fixado está em consonância com a jurisprudência para casos similares, evitando enriquecimento sem causa e mantendo o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
O nexo causal entre as lesões sofridas pela vítima e o acidente de trânsito é reconhecido quando demonstrado por laudo pericial conclusivo.
(ii)
A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e suas repercussões.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 13; CPC/15, art. 373, II; Súmula 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.321.098/SP, rel. Min. Raul Araújo, 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
, que tem como Apelante
SILVIO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de I
tabuna
, nos autos da Ação Indenizatória contra el
e
movida por
VANUSIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ora Apelad
a
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA